Tribunal: TJMT
Processo: 0002711-78.2008.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002711-78.2008.8.11.0013
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ALFREDO GIGISKI FILHO - CPF: 420.009.121-68 (RECORRIDO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (JUIZO RECORRENTE), ALFREDO GIGISKI FILHO - CPF: 420.009.121-68 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO – NECESSIDADE – LEI VIGENTE À ÉPOCA DO DIREITO – COMPROVAÇÃO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – GRATIFICAÇÃO AFASTADA – HORAS EXTRAS – PROVAS FRÁGEIS – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO COM BASE NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO ATÉ 30-6-2009 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) APÓS – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Em face da existência de lei vigente à época, e a demonstração do direito do recebimento, mantém-se a conclusão acerca das férias prêmio asseguradas.

A concessão de adicional de periculosidade ao servidor, prescinde de perícia nos autos, eis que, além da constatação do elemento ensejador da gratificação depender de certificação por perito, o grau da periculosidade varia conforme a situação apresentada.

Não é possível conceder adicional de horas extras se o labor extraordinário não restar cabalmente demonstrado, logo, afasta-se o adicional ante a fragilidade do arcabouço probatório.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar os índices oficiais de inflação, até 30-6-2009, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Inverte-se integralmente os honorários advocatícios ante a sucumbência mínima por parte do Demandado, consoante o que é disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada por
Alfredo Gigiski Filho
contra o
Município de Pontes e Lacerda
, deu parcial provimento aos pedidos, a fim de determinar o pagamento de férias prêmio referente ao período de 1-11-2002 a 1-11-2007, bem como os adicionais de insalubridade e horas extras, a respeitar o prazo prescricional quinquenal.

Dispôs, ainda, que estas verbas estariam sujeitas à incidência da correção monetária, por meio dos índices oficiais de remuneração básica, e juros aplicados à caderneta de poupança, além de condenar o Município no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID no 6000716M,, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 2 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020